Tribunal: TJMT
Processo: 1014450-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014450-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONILDAS DOS SANTOS - CPF: 960.759.961-68 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar que a ré desvincule os dados da autora da unidade consumidora; (ii) declarar a inexistência de débitos vinculados a essa unidade; (iii) excluir a restrição creditícia; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) definir a legitimidade da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, considerando a inexistência de vínculo jurídico com a unidade consumidora; (ii) avaliar a configuração do dano moral em razão da inscrição indevida, dispensando-se a comprovação de efetivo prejuízo material; (iii) verificar a aplicação da Súmula 385 do STJ no contexto da regularidade da anotação, considerando a existência de débitos sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbia à ré, em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, demonstrar a regularidade da unidade consumidora e a legítima existência da dívida.

4.

Não foi apresentada documentação robusta capaz de comprovar a titularidade da autora sobre a unidade consumidora em questão, nem a legitimidade da cobrança, o que caracteriza a negativação indevida.

5.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera o dano moral "in re ipsa", ou seja, a violação da honra e do crédito da autora dispensa prova de prejuízo concreto, configurando-se automaticamente.

6.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inferior ao valor comumente estipulado em casos semelhantes.

7.

A aplicação da Súmula 385 do STJ não se aplica no caso concreto, pois a dívida estava sub judice, e as restrições anteriores foram devidamente excluídas, afastando a alegada irregularidade na inscrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem a demonstração de vínculo jurídico legítimo com a unidade consumidora, configura dano moral "in re ipsa".

2.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de revisão a não ser em situações excepcionais.

3.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando há débitos sub judice ou quando as restrições anteriores foram excluídas após o registro.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6o, inciso VIII; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014.
STJ, AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016.
STJ, AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
determinar a obrigação de fazer
a fim de que a requerida desvincule totalmente os dados da parte autora da UC no 6/2629654-1, assim como para
declarar inexistência de todos os débitos
sub judice
,
excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, desse modo, declarar as inscrições do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito como indevidas.

Por fim,
condenar
a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

A apelante alega a regularidade da anotação restritiva de crédito, uma vez que houve contratação válida e a autora apresentou os documentos necessários para comprovar a titularidade da unidade consumidora.

Afirma que as faturas de energia elétrica não foram pagas, o que justificaria a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Aduz que a sentença desconsiderou as provas da existência da relação jurídica, tais como a ordem de serviço para transferência de titularidade e o histórico de consumo. Sustenta não estar configurado o dano moral, além da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado para a reparação.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id 266850792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor alega que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos vinculados à unidade consumidora no 6/2629654-1, que, segundo sustenta, não lhe pertence. Argumenta que, embora tenha obtido êxito em demanda judicial anterior para anular débitos relacionados a essa unidade, a ré persistiu na prática da negativação indevida.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência da titularidade e dos débitos, bem como para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Considerando tratar-se de relação de consumo, cabia à ré demonstrar a regularidade da titularidade da unidade consumidora, em razão da hipossuficiência técnica da autora e da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, verifica-se dos autos que os documentos apresentados, como o documento comercial (Id 266850777), não demonstram, de forma efetiva, que a autora tenha contratado os serviços de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora localizada no referido endereço.

Isso porque, conforme já registrado na sentença, a parte autora comprovou, em demanda anterior, que não possui vínculo jurídico com a unidade consumidora em questão. Não obstante, a ré insistiu na negativação, sem apresentar documentos que comprovassem, de maneira robusta, a existência de débito legítimo.

Dessa forma, não restou demonstrada a legitimidade da ré para proceder à cobrança da dívida.

Assim, os danos morais decorrentes do ato ilícito configuram-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

O montante arbitrado na primeira instância, no valor de R$ 4.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando tanto as circunstâncias do caso quanto as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Além disso, o valor arbitrado encontra-se em consonância com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não configurando enriquecimento sem causa. Ademais, trata-se de quantia inferior àquela que tem sido comumente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

“
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
”. (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 3.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
4. Agravo regimental improvido
”.

(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 12/04/2016, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015, sem destaque no original).

No mais, o extrato do SPC anexado à contestação (ID. 266850778) demonstra que, à época do registro da dívida objeto da lide (19/07/2018), já constava em nome da apelante uma restrição imposta pela Caixa Econômica Federal. No entanto, essa restrição foi excluída em 05/08/2018, assim como todas as demais subsequentes, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ ao caso em exame.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025